Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703124-60.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.106/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. STF/RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que na aprovação da Lei Orçamentária Anual a Câmara Legislativa tenha indicado a fonte de custeio do aumento dos servidores e aprovado. 2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao direito adquirido dos servidores e ofensa à isonomia com a categoria dos servidores de Assistência à Educação, além de afronta direta ao princípio da segurança jurídica, na medida em que este Tribunal de Justiça já julgou procedente por mais de uma vez situação análoga a dos presentes autos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional violado - não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula no 284/STF.” (ARE 1267741 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020). Demais disso, o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.106/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo novamente o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030